Tribunal: TJES
Processo: 5002948-64.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002948-64.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS e outros

RECORRIDO: LUCILENE HONORIO DIAS e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZADA. RENÚNCIA DE MANDATO PELO PATRONO DO RÉU. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição simples de valores e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO ABCB” em benefício previdenciário.

2.O réu pleiteia a reforma total da sentença; a autora busca a reforma para que a restituição ocorra de forma dobrada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em: (i) verificar a admissibilidade do recurso do réu ante a ausência de advogado; (ii) analisar o direito da autora à repetição do indébito em dobro, à luz da boa-fé objetiva.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.No âmbito dos Juizados Especiais, a representação por advogado é pressuposto de admissibilidade recursal obrigatório (art. 41, § 2º, Lei nº 9.099/95). A inércia da parte ré em constituir novo patrono, após intimação pessoal decorrente de renúncia de mandato, impede o conhecimento do seu recurso (art. 76, § 2º, I, CPC).

5.A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de prova de contratação legítima ou manifestação de vontade da consumidora.

6.Segundo a tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608 (Tema 929), a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) prescinde da prova de má-fé, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva. Descontos previdenciários sem lastro contratual hígido impõem a devolução dobrada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e provido.

Tese de julgamento:
““1. É indispensável a representação por advogado para o conhecimento de recurso inominado nos Juizados Especiais, sendo o não conhecimento a sanção para a falta de regularização processual. 2. A restituição de valores descontados indevidamente em benefício previdenciário sem prova de contratação deve ocorrer de forma dobrada, independentemente de prova de má-fé, por violação à boa-fé objetiva.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5002948-64.2024.8.08.0008

RECORRENTES/RECORRIDOS: LUCILENE HONORIO DIAS, AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE BIJOS DADALTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZADA. RENÚNCIA DE MANDATO PELO PATRONO DO RÉU. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição simples de valores e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO ABCB” em benefício previdenciário.

2.O réu pleiteia a reforma total da sentença; a autora busca a reforma para que a restituição ocorra de forma dobrada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em: (i) verificar a admissibilidade do recurso do réu ante a ausência de advogado; (ii) analisar o direito da autora à repetição do indébito em dobro, à luz da boa-fé objetiva.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.No âmbito dos Juizados Especiais, a representação por advogado é pressuposto de admissibilidade recursal obrigatório (art. 41, § 2º, Lei nº 9.099/95). A inércia da parte ré em constituir novo patrono, após intimação pessoal decorrente de renúncia de mandato, impede o conhecimento do seu recurso (art. 76, § 2º, I, CPC).

5.A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de prova de contratação legítima ou manifestação de vontade da consumidora.

6.Segundo a tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608 (Tema 929), a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) prescinde da prova de má-fé, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva. Descontos previdenciários sem lastro contratual hígido impõem a devolução dobrada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e provido.

Tese de julgamento:
““1. É indispensável a representação por advogado para o conhecimento de recurso inominado nos Juizados Especiais, sendo o não conhecimento a sanção para a falta de regularização processual. 2. A restituição de valores descontados indevidamente em benefício previdenciário sem prova de contratação deve ocorrer de forma dobrada, independentemente de prova de má-fé, por violação à boa-fé objetiva.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
proposta por

LUCILENE HONORIO DIAS
em face do
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS
.

Em síntese, a requerente relata ser beneficiária do INSS e afirma que, ao consultar o extrato de seu benefício, constatou descontos indevidos desde outubro de 2023, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO ABCB”, no valor de R$35,30. Sustenta desconhecer a instituição e nega ter autorizado qualquer filiação ou desconto. Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência de contratação, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 13769589), a requerida suscitou, preliminarmente: o cancelamento do contrato, a impugnação à gratuidade da justiça e a ausência de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência total dos pedidos.

Foi proferida sentença (ID 13769597) nos seguintes termos:

Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial e DECLARO a inexistência da contratação discutida nos autos, tendo em vista que a requerida não se desincumbiu de provar que a autora por vontade livre e consciente se filiou a ela. CONDENO a parte requerida a promover a restituição à requerente das quantias descontadas de seu benefício previdenciário a título de prestações de empréstimo, no valor total comprovado de R$ 169,60 (cento sessenta e nove reais e sessenta centavos – ID n.º 51246073), na forma simples, com juros e correção monetária a partir dos descontos (súmula 54, STJ e art. 398 do Código Civil), sem prejuízo à autora de eventual ressarcimento de valores descontados a partir da competência do mês de março de 2024, nos termos do art. 323 do CPC, com juros e correção na forma dito retro. CONDENO a requerida ao pagamento à autora da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes recorreram.

A autora (ID 13769602) busca a reforma para que a restituição do valor descontado indevidamente seja em dobro.

O requerido (ID 13769598) alega a existência de acordo extrajudicial, defende a regularidade da filiação e pede o afastamento das condenações.

Ausentes contrarrazões.

Ao ID 14169115, a advogada anteriormente constituída pela parte requerida comunicou sua renúncia ao mandato.

Em despacho subsequente (ID 14716063), foi determinada a intimação pessoal da recorrente para, no prazo de de 48 (quarenta e oito) horas, constituir novo patrono, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, tal determinação não foi cumprida.

É o relatório.

VOTO

Passo à análise individualizada dos recursos.

1. Recurso Inominado do Requerido (ID 13769598)

Em análise preliminar dos pressupostos de admissibilidade, verifico que o
recurso não pode ser conhecido
.

A capacidade postulatória, por meio de representação por advogado, é requisito indispensável para a interposição de recurso no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme a regra expressa do art. 41, § 2º, da Lei nº 9.099/95:

“No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.”

No caso dos autos, após a regular comunicação de renúncia pelo patrono da recorrida, foi oportunizada a regularização da representação processual, com a devida intimação pessoal da parte.

Todavia, o prazo transcorreu sem constituição de novo patrono.

Nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever fundamental da parte e de seu procurador manter o endereço atualizado nos autos, sob pena de se presumirem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante do processo, mesmo que a comunicação retorne com a informação de 'mudou-se' ou 'ausente'.

A ausência de regularização da representação processual, após intimação específica para tal finalidade, acarreta o não conhecimento do recurso, por falta de pressuposto de admissibilidade, nos termos do art. 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais.

Dessa forma, ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ausência de pressuposto de admissibilidade (representação processual), nos termos do art. 41, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

2. Recurso Inominado da Requerente (ID 13769602)

Defiro
à autora/recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A relação é nitidamente consumerista (arts. 2º e 3º do CDC). Restou comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que a requerida não demonstrou a manifestação de vontade livre e consciente da consumidora.

Quanto à repetição do indébito, o STJ, no julgamento do
EAREsp 676.608 (vinculado ao Tema 929)
, fixou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da prova de má-fé, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva. No caso, a realização de descontos em benefício previdenciário sem lastro contratual hígido configura conduta abusiva.

Portanto, a reforma da sentença para determinar a devolução em dobro é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.NÃO CONHEÇO
do recurso do requerido. Condeno-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

2.CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora para reformar a sentença e condenar a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, mantendo-se os demais termos da sentença. Sem custas e honorários à recorrente vencida, ante o êxito.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)